Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR INVALIDEZ. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÊS DA CONCESSÃO DA PENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC 113/2021. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. O pensionista portador de alienação mental – aferida em perícia judicial, doença grave especificada no rol das moléstias graves, previstas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão, assim como à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar n. 769/2008.

2. No caso de doença pré-existente, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser o mês da concessão da pensão (art. 35, § 4o, I, “a”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, anexo ao Decreto n. 9.580/2018).

3. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC é o índice de correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de recolhimento indevido do imposto de renda, inclusive no período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, pois observado o regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o), em atenção aos entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

4. Em relação ao período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, os valores a serem restituídos, a título de recolhimento indevido de contribuição previdenciária, devem ser corrigidos pelo INPC, e juros da caderneta de poupança, conforme tese firmada no Tema 905/STJ.

5. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113, na data de 09/12/2021, a taxa SELIC deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.